Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR DESERÇÃO. PREPARO EQUIVOCADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, “f” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão do recolhimento equivocado do preparo recursal.
3. Nas razões do recurso, o agravante sustenta cerceamento do seu direito de defesa. Aponta violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega que, diante do equívoco no recolhimento do preparo recursal, a Presidência da Turma deveria ter intimado o recorrente para complementação do preparo na forma dobrada.
4. Não merece reparo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que o recorrente recolheu o preparo através de guia emitida no site do Superior Tribunal de Justiça.
5. O preparo é requisito de admissibilidade e a ausência de seu recolhimento, bem como da respectiva comprovação do pagamento, importa no não conhecimento do recurso, não sendo aplicável o disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais (inteligência do Enunciado no 80 do FONAJE).
6. Destaca-se, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
7. Assim, uma vez não constatado o recolhimento do preparo específico para o recurso extraordinário corretamente dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
8. A propósito o STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não é feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11.
9. Agravo interno conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.